Tribunal: TJPA
Processo: 0826913-57.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10324 - Militar
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0826913-57.2021.8.14.0301

APELANTE: DIEGO DE OLIVEIRA MIRANDA

APELADO: COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ, PGE PA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. POLICIAL MILITAR INDEVIDAMENTE EXONERADO. REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO RECONHECIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA TRANSITADO EM JULGADO. DESLIGAMENTO DO CARGO PÚBLICO DE FORMA INDEVIDA. NULIDADE DO ATO. RETORNO DO POLICIAL MILITAR AO CARGO. EFEITO EX TUNC. DIREITO A PERCEPÇÃO DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS RELATIVAS AO PERÍODO DE AFASTAMENTO. ENTENDIMENTO JURISPRIDENCIAL PACÍFICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – O Apelante alega que por ato unilateral e discricionário realizado pelo Comandante Geral da Policial Militar foi indevidamente excluído da corporação, sendo posteriormente reintegrado em razão de decisão judicial transitada em julgado, sustentando que seus efeitos retroagirem ao tempo em que ocorreu sua exclusão.

2 – O servidor público devidamente aprovado em concurso público, não pode ser exonerado sem a instauração do devido processo administrativo, garantidos o contraditório e a ampla defesa, vez que os atos administrativos devem ser precedidos de certas formalidades, além de serem motivados.

3 – Tratando-se de reconhecimento de nulidade de ato administrativo de exoneração do servidor, por meio de mandado de segurança com decisão transitada em julgado, é devido o pagamento dos vencimentos relativos ao período em que o servidor ficou indevidamente afastado.

4 – O desligamento indevido do servidor opera efeitos
ex tunc
, sendo cabível o pagamento dos vencimentos referente ao período compreendido entre o ato de exoneração e a data da efetiva reintegração.

5 – Recurso conhecido e provido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte e sete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo nacional
DIEGO DE OLIVEIRA MIRANDA
,
em face da sentença proferida pelo M.M. Juízo de Direito da 4ª Vara de Fazenda da Capital, nos autos da
Ação Ordinária de Cobrança de Soldos Retroativos c/c com Pedido de Danos Morais
ajuizada pelo ora Apelante, em desfavor do
Comando Geral da Polícia Militar do Estado do Pará
e da
Procuradoria do Estado do Pará
.

Historiando os fatos, o autor ajuizou referida ação relatando, em síntese, que após ter completado o estágio probatório, foi excluído da Polícia Militar do Estado do Pará, por ato discricionário do Comandante Geral da Polícia Militar, mediante a portaria de nº 3035/2017 – DP 2, todavia, após ingressar com o Mandado de Segurança nº
0032159-48.2013.8.14.0301
, referida ação foi julgada procedente, anulando-se o ato de exoneração e determinando a reintegração do requerente ao cargo originário, sendo posteriormente reintegrado em 07.06.2019, conforme portaria de nº 2248/2019.

A ação sujeitou-se regularmente ao duplo grau de jurisdição, ocasião em que foram confirmados todos os termos da sentença, tendo o processo transitado em julgado, razão pela qual ingressou com a ação de cobrança visando o pagamento dos valores relativos a remuneração que deixou de receber durante o período em que esteve afastado indevidamente.

O feito seguiu regular tramitação, sobrevindo a prolação da sentença que julgou improcedente o pedido, nos seguintes termos (id. 15316124):

“(...) Diante disso, não há que se falar em direito ao recebimento de salários atrasados, nem tampouco em indenização por danos morais, como pretende o Autor nesta ação, não restando outra medida a este juízo senão julgar a lide improcedente, por ausência de amparo legal que embase a pretensão autoral.

Por fim, quanto à decretação de litigância de má-fé postulada pelo requerido em sua contestação, tenho que não merece prosperar, haja vista que o Autor, por ocasião da réplica à defesa, reconheceu que houve um equívoco na hora de relatar os fatos à peça inaugural, não restando, desse modo, demonstrado o dolo na conduta.

Isto posto e considerando o que mais consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS, eis que não comprovado o direito na pretensão autoral, na forma do art. 487, inciso I do CPC.”

Irresignado, o nacional
Diego de Oliveira Miranda
interpôs o presente recurso de apelação (id. 15316127).

Em suas razões, aduziu que, diante da liminar do Mandado de Segurança (proc. 0032159.48.2013.8.14.0301) e posteriormente do seu trânsito em julgado, restou-se comprovado o erro de terceiros na decisão de afastar o Apelante.

Sustentou que o entendimento dos tribunais pátrios é pacífico quanto a matéria discutida, ou seja, no sentido de que o Estado possui a obrigação de efetuar o pagamento dos soldos retroativos e assim prover o direito do policial reintegrado

de receber suas vantagens, sob pena de violar os princípios constitucionais da isonomia e da irredutibilidade de subsídios, bem como as disposições constitucionais previstas no art. 7º, VIII da Constituição Federal. Porém, o juízo “
a quo”
, decidiu por negá-lo.

O ato unilateral discricionário realizado pelo Comandante Geral da Policial Militar, por já haver uma decisão judicial contrária a ele, é considerado nulo. Havendo assim a possibilidade dos seus efeitos retroagirem ao momento em que realizou a exclusão erroneamente do Apelante, operando efeito retroativo, “
ex tunc”
, não desapropriando o direito do mesmo.

Colaciona jurisprudência.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial.

O apelado não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos (id. 15316131).

Recurso recebido apenas no efeito devolutivo (id.
15325099
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça deixou de exarar parecer ante a falta de interesse público na matéria (id. 15571307).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença de 1º grau que deixou de condenar o Estado requerido ao pagamento dos valores relativos aos vencimentos devidos ao autor durante o período em que ficou afastado de seu cargo público, em razão de ato administrativo ilegal, reconhecido em mandado de segurança que promoveu a reintegração ao cargo público.

Em razões recursais, o Apelante sustenta que o entendimento dos tribunais pátrios é pacífico quanto a matéria discutida, ou seja, no sentido de que o Estado possui a obrigação de efetuar o pagamento dos soldos retroativos e assim prover o direito do policial reintegrado

de receber suas vantagens.

Com razão o recorrente.

Conforme assentado pela Juíza de primeiro grau, no bojo do Mandado de Segurança nº 0032159-48.2013.8.14.0301, a sentença que reconheceu o direito líquido e certo do Autor em permanecer no certame, foi prolatada em 2019 e transitou em julgado em 31.03.2021.

Analisando o caderno processual, constata-se que cópia das peças do processo nº 0032159-48.2013.8.14.0301, que foi julgado procedente, sendo determinado o retorno do requerente ao cargo originário, decisão está transitada em julgado.

Consta também cópia da Portaria nº 2248/2019 – DP/2, de reintegração do apelado na Polícia Militar do Estado do Pará, datados de 07 de junho de 2019 (id. 15316104).

Com efeito, restou demonstrado nos autos que o autor foi nomeado em empossado nos quadros da Polícia Militar do Estado do Pará e posteriormente foi exonerado por meio de ato ilegal da administração pública reconhecido judicialmente, sendo reintegrado no cargo no ano de 2019, fato que não foi contestado pelo Estado, restando, pois, incontroverso.

Assim, em virtude da existência de pronunciamento judicial sobre a matéria, houve a formação da coisa julgada, vinculando os litigantes às questões decididas.

No que se refere à condenação do Estado ao pagamento das verbas remuneratórias que deixou o Apelante de receber durante o período do afastamento indevido do seu cargo, tal direito já é assente na jurisprudência pátria, o que dispensa maiores ilações.

A reintegração do servidor produz efeitos ex tunc, sendo-lhe garantido o direito ao recebimento dos vencimentos não pagos no período em que ficou indevidamente afastado.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE
REINTEGRAÇÃO A CARGO PÚBLICO
COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, IN
DENIZAÇÃO E PAGAMENTO DE SALÁRIOS RETROATIVOS.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR ADEQUADO AO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. UNANIMIDADE. I
. Exoneração de cargo público efetivo, sem realização do procedimento administrativo necessário para

validade e eficácia do ato
. II. Analisando detidamente o valor arbitrado, verifico que o juízo a quo escorreitamente aplicou à hipótese o previsto no § 4º do art. 20 do CPC, pois tais casos o valor da verba honorária é estabelecido de acordo com apreciação equitativa do magistrado, de forma que entendo que o montante fixado não se mostra irrisório, eis uma vez que está compatível com as condutas perpetradas pelo causídico. III. Em que pese o processo ter tramitado em comarca diversa, observo que o grau de complexidade, a natureza, importância e tempo exigido para a defesa do interesse do recorrente não é grande o bastante a justificar a fixação dos honorários advocatícios no grau máximo estabelecido nos parágrafos do art. 20 do CPC/73, vigente à época dos fatos. IV. Sentença mantida. V. Apelação conhecida e improvida. Unanimidade. (Ap 0476102016, Rel. Desembargador (a) RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 23/01/2017, DJe 27/01/2017)

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO INJUSTIFICADA DE SALÁRIO DE SERVIDOR PÚBLICO. SEGURANÇA CONCEDIDA. DIREITO LIQUIDO E CERTO. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA IMPROVIDA. I - Analisando verifica-se que a sentença ora reexaminada que concedeu a segurança pleiteada, determinando o depósito na conta bancária da Requerente dos vencimentos não pagos referente ao mês de junho/2015 e subsequentes, não merece nenhum reparo . II - Com efeito, da análise dos autos, consta-se que os Requeridos não trouxerem aos autos documento que aponte que o Requerido teria recebido a verba pleiteada. Assim deve-se considerar, além do ônus que lhe atribui o artigo 333, inciso II, do CPC, que o Município é quem detém as informações funcionais de todos os seus servidores, razão pela qual não haveria nenhum óbice à comprovação de suas alegações. III -
Ademais, o Município não demonstrou fato obstativo do direito do autor, ou seja, qualquer fato extintivo, impeditivo ou modificativo que comprovasse que o servidor não tinha direito ao recebimento

da sua remuneração liquida do referido mês, apenas tentou se eximir da responsabilidade, sem contudo fazer prova do alegado.
IV -Remessa improvida. (ReeNec 0513692016, Rel. Desembargador (a) RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 20/02/2017, DJe 24/02/2017).

REMESSA. SERVIDOR PÚBLICO. SUSPENSÃO DE VENCIMENTO. AUSÊNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. I - A Administração Pública não pode, sem a instauração de processo administrativo disciplinar, suspender o pagamento de vencimentos do servidor. (TJ-MA -Remessa Necessária Cível: 00006131420178100117 MA 0513612017, Relator: JORGE RACHID MUBâ” ́RACKMALUF, Data de Julgamento: 25/01/2018, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2018)

Quanto a alegação do Estado de que o autor não teria direito aos valores cobrados em razão da inexistência de título judicial que garantisse a participação do candidato no certame, restou flagrante que sua exclusão foi indevida, é evidente que a culpa por este fato é atribuída ao próprio Estado, o qual, conforme reconhecido no Mandado de Segurança referido, exonerou ilegalmente o apelante, tornando-se cabível o pagamento pleiteado.

Nesse diapasão, o indevido desligamento do Policial Militar enseja o pagamento referente aos vencimentos devidos, relativamente ao período compreendido entre a data da exoneração até a efetiva reintegração.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo nacional
DIEGO DE OLIVEIRA MIRANDA
, conforme a presente fundamentação.

É o voto.

Belém,
27 de maio de 2024.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 06/06/2024